Tribunal: TJSP
Processo: 2048721-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
– USUCAPIÃO - Citação editalícia – Indeferimento – Recurso interposto pelo autor, buscando a dispensa da citação dos herdeiros dos falecidos proprietários registrais, confrontantes e herdeiros – Descabimento – Ausência de esgotamento das tentativas de localização dos interessados – Prematura a citação por edital – Precedente desta Câmara - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2048721-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – USUCAPIÃO - Citação editalícia – Indeferimento – Recurso interposto pelo autor, buscando a dispensa da citação dos herdeiros dos falecidos proprietários registrais, confrontantes e herdeiros – Descabimento – Ausência de esgotamento das tentativas de localização dos interessados – Prematura a citação por edital – Precedente desta Câmara - Decisão mantida

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – USUCAPIÃO - Citação editalícia – Indeferimento – Recurso interposto pelo autor, buscando a dispensa da citação dos herdeiros dos falecidos proprietários registrais, confrontantes e herdeiros – Descabimento – Ausência de esgotamento das tentativas de localização dos interessados – Prematura a citação por edital – Precedente desta Câmara - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048721-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante CLAUDINO DO
PRADO, são agravados MARIA DE LOURDES DE ARAUJO BARBOSA e JOSE
BARBOSA ALEXANDRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048721-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 43.743
Agravo de Instrumento no: 2084721-51.2020
Comarca: Arujá 2a Vara
1a Instância: Processo no 122685/2012
Agte.: Claudino do Prado
Agdos.: Maria de Lourdes de Araújo Barbosa e outros
VOTO DO RELATOR
EMENTA USUCAPIÃO - Citação editalícia Indeferimento
Recurso interposto pelo autor, buscando a dispensa da citação dos
herdeiros dos falecidos proprietários registrais, confrontantes e
herdeiros
Descabimento
Ausência de esgotamento das
tentativas de localização dos interessados Prematura a citação
por edital Precedente desta Câmara - Decisão mantida Recurso
improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão proferida em autos de Ação de Usucapião Extraordinário que
converteu o julgamento em diligência para o fim de determinar a
regularização do polo passivo para inclusão dos herdeiros, com a citação
destes.
Inconformado, recorre o agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que já foi
nomeado curador especial para defesa dos interesses dos réus incertos e
desconhecidos.
Prossegue o recorrente dizendo que não possui meios
para obtenção da qualificação dos herdeiros dos proprietários, haja vista que a
matrícula do bem, com último registro nos idos de 1961, não exigia tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048721-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dados, sendo inviável a citação nos moldes postulados, anotando que os
confinantes já foi realizada. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento recursal, anulando-se a r. decisão guerreada, a fim de que
o feito tenha regular prosseguimento.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 89, mediante
a concessão do efeito postulado.
Não houve oferecimento de contraminuta.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 97/100),
pelo desprovimento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos do recorrente, a cadeia
dominial não se enfeixou, sendo ainda prematura a citação editalícia, antes do
esgotamento
da
localização
dos
falecidos
proprietários
registrais,
confrontantes e herdeiros.
Na mesma esteira, o judicioso parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça, segundo o qual “... eventuais dificuldades na citação das
pessoas referidas não eximem o autor da ação de usucapião de promover
esforços para a citação de todos. Caso esgotadas todas as tentativas de
localização dos proprietários registrais, confrontantes e dos eventuais
herdeiros, a citação deve ser regularmente realizada por edital...” (fls. 99).
A corroborar esse posicionamento, recentíssimo julgado desta
8. Câmara e Relatoria, extraído dos autos do Agravo de Instrumento no:
2017228-56.2020. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048721-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“EMENTA

USUCAPIÃO
-

Citação
editalícia

Indeferimento Recurso interposto pelos autores, buscando a
dispensa da citação dos herdeiros dos falecidos proprietários
do imóvel confinante Descabimento Declaração de apenas
uma das herdeiras (no sentido de que não se opõe à pretensão
exordial) Insuficiência, diante da ausência de juntada de
cópia do compromisso de inventariante para aí sim se decidir
pela dispensa da citação - Decisão mantida
Recurso
improvido.
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus inteiros
termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator